Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-57.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002627-57.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDEIRA APARECIDA CARDOSO - CPF: 531.567.571-87 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Verde (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA —

RECURSO DO MUNICÍPIO — INTEMPESTIVO — NÃO CONHECIDO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL — SENTENÇA RATIFICADA

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo.

A necessidade de prova pré-constituída pelo Impetrante, não afasta a responsabilidade do ente público de trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual o Impetrado não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interpostos pelo
Município de Campo Verde
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos do Mandado de Segurança no 1002627-57.2019.8.11.0051, impetrado por
Valdeira Aparecida Cardoso
, concedeu a segurança, determinando que o Apelante

computasse a pontuação referente à titulação de Mestre à nota final do Certame no 001/2019 do Município de Campo Verde, o que lhe garante a primeira colocação para o Cargo de Bibliotecária, e, por conseguinte, empossasse a Impetrante no cargo disputado de Bibliotecária.

O Município interpôs recurso de apelação cível, contudo, verificou-se a intempestividade de tal recurso conforme consta no ID 62511951.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo, ao final, não conhecimento ou o desprovimento do recurso interposto (ID 62511499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos do Mandado de Segurança no 1002627-57.2019.8.11.0051, impetrado por Valdeira Aparecida Cardoso, concedeu a segurança, determinando que o Apelante

computasse a pontuação referente à titulação de Mestre à nota final do Certame no 001/2019 do Município de Campo Verde, o que lhe garante a primeira colocação para o Cargo de Bibliotecária, e, por conseguinte, empossasse a Impetrante no cargo disputado de Bibliotecária.

De início, insta consignar que não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Verde por ser intempestivo, conforme consignado pelo juízo de origem (Id. 62511951).

Pois bem.

O Município de Campo Verde realizou concurso público, conforme Edital no 001/2019, que disponibilizou vagas para diversas áreas de atuação, dentre elas a de Bibliotecária, para a qual concorreu a Impetrante.

O Mandado de Segurança foi impetrado ao argumento que a organizadora do concurso teria recebido cópia do diploma de mestrado da Impetrante, todavia não teria lhe concedido 7,5 pontos correspondentes ao título, que lhe garantiria o primeiro lugar na seleção.

Instruiu o
mandamus
com termos de declaração de outros candidatos que confirmam a entrega do documento na data da realização da prova, cumprindo a determinação editalícia, cópia de e-mail com a organizadora do concurso e do recurso administrativo interposto para correção da pontuação e, por consequência, da classificação.

Para a concessão do mandado de segurança necessária a demonstração de eventual direito líquido e certo pelo Impetrante, conforme o art. 1o da lei 12.016/2009:

“Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme determinado pelo §1o do Art. 6o da Lei 12.016/09, fora oportunizado o contraditório ao Impetrado que deixou transcorrer o prazo para apresentação de informações, e descumpriu a determinação de apresentação da lista entrega de títulos reservada ao grupo de provas da Impetrante, o que levou ao julgamento do
mandamus
com análise dos documentos acostados na inicial.

Em análise acurada dos documentos que compõe o arcabouço processual, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de origem é de fato irretocável. Isto porque, a Impetrante traz aos autos comprovação de já ser titulada Mestra à época do concurso, bem como, termos de declaração de candidatos que afirmam ter visto a candidata entregando a comprovação do título à banca organizadora.

Ainda, expõe diversas tentativas de contato com a banca para confirmar o recebimento da documentação, das quais recebeu apenas respostas genéricas como “É o suficiente! Fique tranquila”.

Resta demonstrado portanto, dentro das possibilidades da Impetrante, seu direito líquido e certo. Qualquer óbice à veracidade das alegações autorais ficaria ao cargo do Impetrado, que não trouxe documento aos autos em tempo hábil.

A necessidade de prova pré-constituída pelo Impetrante, não afasta a responsabilidade do ente público de trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual o Impetrado não se desincumbiu.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – ICMS – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – INSERÇÃO NO ROL DA LC N. 116/2003 – CONTRIBUINTE QUE ESTÁ SUJEITO AO REGRAMENTO JURÍDICO TRIBUTÁRIO DO ISSQN – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O DESENROLAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL VOLTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVAS QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS PELO FISCO ESTADUAL – ALEGADA POSTURA DO CONTRIBUINTE COMO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM POR TER SE UTILIZADO DE SUA INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA REDUZIR O CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, COM O PAGAMENTO DA ALÍQUOTA INTERESTADUAL (MENOR QUE A INTERNA) – IRRELEVÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A COBRANÇA DO IMPOSTO – POSSIBILIDADE DO ESTADO PROCEDER COM A AUTUAÇÃO DA EMPRESA, COM APLICAÇÃO DE SANÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA.

1 – Caracterizada a ilicitude na cobrança de ICMS, por se tratar de contribuinte cuja atividade empresarial é voltada à prestação de serviços odontológicos, inserida no rol da Lei Complementar n. 116/2003, a suspensão definitiva da exação indevida é medida que se impõe, dado que, na hipótese, aquela está sujeita ao recolhimento de ISSQN e não de ICMS.

2 – A ilegalidade da tributação fica mais acentuada quando a Fazenda Pública Fiscalizadora não se desincumbe do ônus de desconstituir as provas catalogadas pela impetrante, no sentido de demonstrar que as mercadorias adquiridas, inseridas nos documentos fiscais, foram adquiridas para outro propósito, diverso daquele delineado na exordial, qual seja, como utilização (uso e consumo) no desenrolar da atividade empresarial – prestação de serviços, portanto, adquiridas na condição de consumidor final e não com o intuito de praticar ato de mercancia.

3 – Inviável a cobrança do diferencial de alíquota, ainda que identificável que a empresa, embora ciente e consciente de que não é contribuinte de ICMS, teria utilizado de sua inscrição estadual para reduzir o custo da aquisição de mercadorias em outro Estado da Federação, com o pagamento da alíquota interestadual (menor que a interna) incluso no preço do bem adquirido, podendo, o Fisco, todavia, proceder com a autuação da empresa, com aplicação de sanção, acaso admissível.

(N.U 1037052-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Portanto, ante o silêncio do Impetrado, que na oportunidade não apresentou prova da veracidade ou inveracidade das alegações iniciais, foram consideradas verdadeiras as alegações da Autora, o que autorizou a concessão da ordem, determinando a atribuição da pontuação referente à titulação de Mestre a nota final.

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Campo Verde e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021